Tribunal: STJ
Processo: 5003827-52.2023.8.21.0038
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2859675 - RS (2025/0055086-2)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: MARINA MOLINARI PAIM
ADVOGADO
: MICHAEL OLIVEIRA MACHADO - MS021304
AGRAVADO
: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA
ADVOGADOS
: FELIPE CRAVO SOUZA - RS056343
JORGE GABRIEL DE BORBA - RS129882
MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - MG063440
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial.
2. A parte agravante sustenta que o recurso preenche os
requisitos necessários ao conhecimento e provimento, enquanto
a parte agravada afirma a inexistência de elementos aptos a
alterar o julgado impugnado.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em
recurso especial pode ser conhecido, considerando a ausência
de impugnação específica a todos os fundamentos da decisão
recorrida.
III. Razões de decidir
4. inadmissível o agravo em recurso especial interposto contra
decisão que nega seguimento a recurso especial, por estar o
acórdão recorrido em consonância com entendimento exarado
no regime de julgamento de recursos repetitivos.
5. A parte agravante não impugnou especificamente todos os
fundamentos da decisão recorrida, o que inviabiliza o
conhecimento do agravo, conforme o princípio da dialeticidade
recursal e a Súmula 182 do STJ.
IV. Dispositivo
5. Agravo não conhecido

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
26/08/2025
01/09/2025
Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA50117602 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/09/2025 10:47:46
Publicação no DJEN/CNJ de 04/09/2025. Código de Controle do Documento: 40624787-7708-4604-8577-8c9c977d504e

Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
02 de setembro de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA50117602 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/09/2025 10:47:46
Publicação no DJEN/CNJ de 04/09/2025. Código de Controle do Documento: 40624787-7708-4604-8577-8c9c977d504e

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2859675 - RS (2025/0055086-2)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: MARINA MOLINARI PAIM
ADVOGADO
: MICHAEL OLIVEIRA MACHADO - MS021304
AGRAVADO
: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA
ADVOGADOS
: FELIPE CRAVO SOUZA - RS056343
JORGE GABRIEL DE BORBA - RS129882
MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - MG063440
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial.
2. A parte agravante sustenta que o recurso preenche os
requisitos necessários ao conhecimento e provimento, enquanto
a parte agravada afirma a inexistência de elementos aptos a
alterar o julgado impugnado.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em
recurso especial pode ser conhecido, considerando a ausência
de impugnação específica a todos os fundamentos da decisão
recorrida.
III. Razões de decidir
4. inadmissível o agravo em recurso especial interposto contra
decisão que nega seguimento a recurso especial, por estar o
acórdão recorrido em consonância com entendimento exarado
no regime de julgamento de recursos repetitivos.
5. A parte agravante não impugnou especificamente todos os
fundamentos da decisão recorrida, o que inviabiliza o
conhecimento do agravo, conforme o princípio da dialeticidade
recursal e a Súmula 182 do STJ.
IV. Dispositivo
Documento eletrônico VDA49844015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 25/08/2025 11:27:46
Código de Controle do Documento: 712601d6-2a69-4ffd-ab5e-57ca1e4478df

5. Agravo não conhecido

RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial.
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos
necessários ao conhecimento e provimento.
Intimada nos termos do art. 1.042, § 3o, do Código de Processo Civil, a
parte agravada afirmou a inexistência de requisitos ou elementos aptos a promover a
alteração do julgado impugnado.
É o relatório.
VOTO
O agravo é tempestivo, nos termos do art. 1.003, § 5o do Código de
Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência de
fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cujos fundamentos
transcrevo para que passem a fazer parte da presente decisão:
A alegação de ofensa a dispositivo constitucional foi deduzida em sede
imprópria. No modelo recursal resultante da reforma operada no Poder
Judiciário pelo legislador constituinte, que cindiu a instância
extraordinária, o contencioso constitucional rende ensejo à
interposição de recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal,
esgotando-se a finalidade do recurso especial ao Superior Tribunal de
Justiça na tutela da autoridade e unidade do direito federal
consubstanciado na lei comum.
Assim, arguições nesse sentido só podem ser objeto de recurso
extraordinário dirigido ao Supremo Tribunal Federal, a quem compete
a guarda da Lei Maior. Nesse sentido: “(...), não compete ao Superior
Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, analisar eventual
contrariedade a preceito contido na Constituição Federal, nem
tampouco uniformizar a interpretação de matéria constitucional, sob
pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal
Federal” (AgInt no R Esp 1846350/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell
Marques, Segunda Turma, DJe
).
27/04/2020
Logo, sob tal enfoque, a pretensão recursal não prospera.
Documento eletrônico VDA49844015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 25/08/2025 11:27:46
Código de Controle do Documento: 712601d6-2a69-4ffd-ab5e-57ca1e4478df

De outro lado, ao solucionar a lide, a Câmara Julgadora analisou as
particularidades do caso em tela e assim consignou, no que pertine:
A controvérsia recursal diz respeito à limitação dos descontos
facultativos consignados na folha de pagamento e na conta-
corrente da autora, servidora pública estadual.
Inicialmente, em relação aos descontos em conta corrente, há
tese firmada no Tema 1.085 do STJ (REsp no 1.863.973/SP,
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado
em
, D Je de
), segundo a qual: “
09/03/2022
15/3/2022
São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários
comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento
de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e
enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por
analogia, a limitação prevista no §1o do art. 1o da Lei no 10.820
/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de
pagamento”.
Assim, ao contrário da limitação existente para hipótese de
consignação em folha de pagamento, no caso de descontos em
conta-corrente, tal limitação não prevalece, bastando que
tenham sido estes devidamente autorizados pelo contratante,
como foi o caso, conforme conta expresso na cláusula do
contrato juntada aos autos.
Logo, no ponto, improcede o pedido.
Em relação ao aos descontos em folha de pagamento, o pedido
se limita ao parâmetro da renda utilizada para tanto - se bruta ou
líquida - nao sobre o limite percentual de 30% em si (esse já
reconhecido em sentença).
No ponto, prevalece, atualmente, o entendimento jurisprudencial
no sentido de que a legislação estadual que estabelece em 70%
o limite para a margem consignável de servidor público estadual,
deve ser interpretada em conformidade com a legislação federal,
em especial em analogia ao art. 1°, §1°, da Lei no 10.820/2003,
que impõe limite às consignações facultativas.
A medida tem por objetivo assegurar “a preservação do mínimo
existencial” do consumidor, nos termos do art. 6°, XII, do CDC.
(...)
Observo que, após ser alterada pela Lei 13.172/2015, e pela Lei
n. 14.431/2022, de
, o art. 1°, §1°, da Lei n. 10.820
03/08/2022
Documento eletrônico VDA49844015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 25/08/2025 11:27:46
Código de Controle do Documento: 712601d6-2a69-4ffd-ab5e-57ca1e4478df

/2003 passou a estabelecer o limite de 35% para descontos em
folha para pagamento de empréstimos, financiamentos e
arrendamentos mercantis, no seguintes termos:
(...)
Tal limitação (definida em sentença, no caso concreto, em 30%)
deve observar o alcance da remuneração líquida do consumidor,
assim considerada a sua renda bruta, com a dedução dos
descontos obrigatórios, conforme art. 2°, §2°, I, da Lei n. 10.820
/2003, conforme acima citado.
No caso dos autos, ao que se percebe dos documentos
acostados à inicial, a parte autora aufere o valor bruto mensal de
R$ 4.779,22, e, aplicados os descontos legais obrigatórios
(previdência e imposto de renda), vencimento líquido de R$
4.184,1, sendo 30% da renda bruta com os descontos legais o
valor de R$1.255,23, conforme comprovante no processo
5003827-52.2023.8.21.0038/TJRS, evento 13, COMP4.
Por outro lado, possui o empréstimo consignado "empréstimo
04" debitado diretamente na folha de pagamento, no valor total
de R$ 1.448,98, o que corresponde a 34,63% da renda.
É de ser provido o recurso, pois, para que, em relação aos
descontos consignados em folha de pagamento contratados
com o réu, seja observado o patamar de 30% da remuneração
líquida da parte autora, assim considerada as vantagens menos
descontos obrigatórios (previdência e imposto de renda).
(...)
Ante ao exposto, VOTO POR DAR PARCIAL PROVIMENTO AO
APELO , reformando em parte a sentença para JULGAR
PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO deduzido por
MARINA MOLINARI PAIM contra BANCO DO ESTADO DO RIO
GRANDE DO SUL S/A - BANRISUL, para o fim de: 1) limitar o
desconto do empréstimo consignado em folha de pagamento ao
patamar de 30% da remuneração líquida da apelante, assim
considerada as vantagens totais, deduzidos os descontos
obrigatórios de previdência e imposto de renda); 2) atribuir os
ônus sucumbenciais integralmente a Instituição financeira,
mantida a verba honorária sucumbencial fixada na sentença em
R$ 1.000,00, a teor do art. 85, §11, do CPC, a ser atualizada
confome acima determinado. (grifei)
Como se vê, a conclusão firmada no julgado recorrido está em
conformidade com a orientação jurisprudencial pacificada pela
Documento eletrônico VDA49844015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 25/08/2025 11:27:46
Código de Controle do Documento: 712601d6-2a69-4ffd-ab5e-57ca1e4478df

Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça a partir do julgamento
do R Esp n. 1.863.973/SP - Tema 1085/STJ, sob a sistemática dos
Recursos Repetitivos, que reconheceu a licitude dos descontos de
parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda
que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente
autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não
sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da
Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em
folha de pagamento.
Para roborar, cito também: "É lícito o desconto em conta corrente
bancária comum, ainda que usada para recebimento de salário, das
prestações relativas a contratos de empréstimos, financiamentos,
cartões de crédito e outros serviços bancários livremente pactuados
entre o correntista e a instituição financeira." (AgInt no R Esp 1865084
/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, D Je
)
26/08/2020
Nesse contexto, deve ser negado seguimento ao recurso quanto ao
ponto, nos termos do inciso I, do artigo 1.030, do Código de Processo
Civil.
Não bastasse, outra não é a conclusão senão a de que a reforma do
acórdão recorrido com a desconstituição de suas premissas, nos
termos em que pretendida, demanda indispensável análise de
circunstâncias fáticas e disposições contratuais peculiares à causa, o
que, contudo, é vedado em âmbito de recurso especial, a teor dos
enunciados 5 e 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu recurso.
Primeiramente, cabe referir que não cabe o manejo de agravo em recurso especial
contra decisão que negou seguimento seguimento com base em Tema 1.085/STJ.
O recurso cabível seria o agravo interno (artigo 1.030, inciso I, "b" c/c §
2°, do CPC) e não o agravo em recurso especial.
Nesse sentido, o seguinte precedente:
PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
1. Conforme prescrição trazida pelo art. 1.030, I, "b", e § 2o, do CPC,
da decisão que negar seguimento a recurso especial interposto contra
acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Superior
Tribunal de Justiça, exarado no regime de julgamento de recursos
repetitivos, caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021 do CPC.
Portanto, "Contra a negativa de seguimento de recurso especial com
base no art. 1.030, I, "b", do CPC, cabe agravo interno no próprio
tribunal, ficando inviabilizada a análise da questão pelo Superior
Tribunal de Justiça" (AgInt no AREsp n. 2.809.939/SP, relator Ministro
Documento eletrônico VDA49844015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 25/08/2025 11:27:46
Código de Controle do Documento: 712601d6-2a69-4ffd-ab5e-57ca1e4478df

João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
, DJEN
14/4/2025
de
).
24/4/2025
2. A aplicação da Súmula n. 83/STJ referida na decisão agravada
remete-se à questão do Tema n. 1.051/STJ, de modo que a matéria já
se encontrava obstaculizada pela não interposição de agravo interno
na origem, não havendo que se falar em "capítulo da decisão que
inadmitiu o Recurso Especial em razão de não preencher os requisitos
de admissibilidade recursais" (fl. 388).
Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp n. 2.840.312/RJ, relator Ministro Humberto Martins,
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
16/6/2025
23/6/2025
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. RECUSA
DE CUSTEIO DE CIRURGIA PLÁSTICA EM PACIENTE PÓS-
CIRURGIA BARIÁTRICA. TEMA 1069 DO STJ. APELO NOBRE NÃO
ADMITIDO NA ORIGEM PORQUE A MATÉRIA FOI JULGADA
SEGUNDO O RITO DO DO ART 1.030, I, B, DO CPC. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. DANOS MORAIS. NÃO
CARACTERIZADOS.
AGRAVO
PARCIALMENTE
CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA
EXTENSÃO, PROVIDO.
1. Descabimento do agravo previsto no art. 1.042, caput, do CPC
quando a Corte estadual inadmite o recurso especial com base em
recurso repetitivo, nos termos do art. 1.030, I, b, do CPC.
2. A mera discussão quanto à interpretação de cláusulas contratuais
de prestação de serviços de assistência à saúde não gera dano moral
sujeito à indenização.
3. Agravo parcialmente conhecido. Recurso especial parcialmente
conhecido e, nessa extensão, provido.
(AREsp n. 1.689.448/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
16/6/2025
24/6/2025
No mais, conforme os termos do art. 932, inciso III, do CPC e do art.
253, parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá
do agravo em recurso especial que "não tenha impugnado especificamente todos os
fundamentos da decisão recorrida".
Documento eletrônico VDA49844015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 25/08/2025 11:27:46
Código de Controle do Documento: 712601d6-2a69-4ffd-ab5e-57ca1e4478df

Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas
por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os
fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o recurso especial.
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não
sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob
pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ.
Observa-se que, no presente caso, a agravante deixou de combater a
aplicação da Súmula 5/STJ - um dos fundamentos da inadmissão do recurso
especial.
Dito mais claramente, as defesas não impugnaram a incidência dos
óbices de maneira específica e suficiente, do mesmo modo que não foram
apresentados fatos novos ou elementos aptos a desconstituir a decisão impugnada,
bem como não se demonstrou a inaplicabilidade dos julgados indicados pelas
decisões que inadmitiram os recursos especiais ao presente caso, o que inviabiliza o
conhecimento das insurgências.
A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 535 DO CPC
/1973. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULA No 182 DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos
2 e 3/STJ).
2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a
controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à
hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
3. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente
os fundamentos da decisão agravada, por óbice da Súmula no 182
/STJ.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 726.599/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
20/3/2018
3/4/2018

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73.
Documento eletrônico VDA49844015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 25/08/2025 11:27:46
Código de Controle do Documento: 712601d6-2a69-4ffd-ab5e-57ca1e4478df

VIOLAÇÃO DO ART. 557 DO CPC/73. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N° 182 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Inaplicáveis as disposições do NCPC a este julgamento ante os
termos do Enunciado Administrativo no 2 aprovado pelo Plenário do
STJ na sessão de
: Aos recursos interpostos com fundamento
9/3/2016
no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de
2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma
nele prevista, com as interpretações dadas até então pela
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
2. A possibilidade de interposição de agravo regimental contra decisão
monocrática proferida com esteio no art. 557 do CPC/73, afasta
qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade.
3. O agravo regimental não impugnou as razões da decisão agravada,
pois não refutou a aplicação das Súmulas nos 282 e 356 do STF, em
razão da ausência de prequestionamento dos arts. 113, § 2o, 128, 165,
183, § 1o, 267, § 3o, 301, 319, 322, parágrafo único, 458, II, III, 460 do
CPC/73. Incide, no ponto, a Súmula no 182 do STJ: É inviável o agravo
do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os
fundamentos da decisão agravada.
4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa parte, não
provido.
(AgRg no REsp n. 1.464.098/GO, relator Ministro Moura Ribeiro,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
10/10/2017
20/10/2017

Ante o exposto,
do agravo em recurso especial.
não conheço
É o voto.
Documento eletrônico VDA49844015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 25/08/2025 11:27:46
Código de Controle do Documento: 712601d6-2a69-4ffd-ab5e-57ca1e4478df

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.859.675 / RS
Número Registro: 2025/0055086-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50038275220238210038
Sessão Virtual de
a
26/08/2025
01/09/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARINA MOLINARI PAIM
ADVOGADO
: MICHAEL OLIVEIRA MACHADO - MS021304
AGRAVADO
: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA
ADVOGADOS : MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - MG063440
FELIPE CRAVO SOUZA - RS056343
JORGE GABRIEL DE BORBA - RS129882
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - SUPERENDIVIDAMENTO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
26/08/2025
01/09/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA50098432 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:37:44
Código de Controle do Documento: 92ebe7a4-a811-4021-9311-ce58b5d44ccd

Brasília, 01 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50098432 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:37:44
Código de Controle do Documento: 92ebe7a4-a811-4021-9311-ce58b5d44ccd